Tribunal: CARF
Processo: 14367.000481/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000481/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGIDOS EM MEIO DIGITAL -
INCABÍVEL O LANÇAMENTO
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.( Súmula
CARF no 181)
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000481/2009-55
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000481/2009-55

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 23/12/2009, a contribuinte foi pessoalmente notificada quanto à lavratura do
Auto de Infração DEBCAD no 37.255.901-8 para cobrança de multa no valor original de R$
3.928.827,99, em razão de descumprimento de dever instrumental, CFL 23, por deixar de
cumprir o prazo de apresentação dos arquivos digitais, nos termos da lei, referente ao período
fiscalizado, 1/2004 a 12/2004, fls. 03 e ss.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 10/11, circunstanciando os fatos,
sendo precedida de ação fiscal, Mandado de Procedimento de Fiscal - Fiscalização no
0220100.2009.00245, iniciado em 14/04/2009, às 11:10, fls. 12/13, com exigências realizadas ao
amparo de intimações, fls. 14 e ss, sendo referido procedimento encerrado em 21/12/2009, fls.
33/34.
Constam dos autos recibo de entrega de arquivos digitais, datado de 12/11/2009,
extrato da DIPJ 2005 da empresa (Ficha 06A), ata de assembleias realizadas na sociedade em
30/04/2008 e cópia do estatuto social, além de outros documentos, conforme fls. 35 e ss.
Em apertada síntese, a fiscalização tributária solicitou da empresa, com base no
art. 11, §§ 3 e 4o da Lei no 8.218, de 1991, os arquivos digitais, recebendo-os fora do prazo
estabelecido (192 dias de atraso).
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte apresentou defesa em 22/01/2010,
por advogados assistidas, instrumento a fls. 95, conforme peça juntada a fls. 58/88, alegando
preliminar de erro na capitulação legal da infração, vez que foi efetivamente punida ante à recusa
do recebimento da documentação, por alegado desacordo com o estabelecido em manual
(MANAD), inclusive solicitou a dilação do prazo, tendo que retificar e adequar os dados
conforme exigido pela autoridade tributária. Diante deste fato entendeu erro na capitulação legal,
já que poderia a exação ser lavrada pela entrega de documentos em desacordo com a legislação,
todavia foi imputada sanção mais gravosa, sendo correta àquela prevista na legislação específica,
conforme estabelecido na Lei no 8.212, de 1991. A contribuinte também entendeu ter ocorrido
erro no cálculo da multa aplicada, já que não foi considerado o pedido de prorrogação do prazo
solicitado.
Aduziu ainda decadência das obrigações principais, com fundamento do art. 150,
§4o do Código Tributário Nacional – CTN, entendendo ser devida a exclusão do acessório e, no
mérito, ataca a exação por ofensa aos princípios constitucionais, em especial quanto à
proporcionalidade e razoabilidade da sanção.
Por fim requereu a procedência de sua peça de defesa, protestou por provas em
direito admitidas e que as intimações fossem dirigidas também aos advogados, juntando ainda
cópia de documentos, conforme fls. 89 e ss.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000481/2009-55

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA) –
DRJ/BEL julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 01-30.204, de 03/10/2014,
fls. 110/124, de ementa abaixo transcrita:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
CUMPRIR
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração, deixar a empresa de cumprir o prazo estabelecido pela SRFB, para
apresentação de arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza
contábil e fiscal, conforme previsto na Lei n° 8.218/1991, art. 11, §§ 3° e 4°, com
redação da MP n°. 2.158/2001.
FORMALIDADES LEGAIS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. O Auto de
Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim,
adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza,
podendo ser exigido nos termos da Lei.
PROVAS.
No processo administrativo fiscal, é preciso, por meio de provas incontestes, comprovar
o motivo de sua discordância, na forma do contido no caput e inciso III do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
O contribuinte foi regularmente notificado em 04/11/2014, conforme fls.
126/128.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs recurso voluntário em 18/11/2014, conforme peça juntada a
fls. 130/160, por advogados assistida, instrumento a fls. 166 e 170, repetindo as teses jurídicas
apresentadas na impugnação, juntando também acórdãos deste Conselho para amparar seu
entendimento.
Ataca o não acolhimento de sua tese quanto à devida, a seu juízo, exclusão do
acessório em razão da decadência do principal, fundada esta no art. 150, §4o do CTN, pois
entende ser desarrazoado manter documentos face à extinção do tributo previdenciário:
Contudo, na hipótese de débitos já decaídos, não haverá mais qualquer tipo de
obrigação para o contribuinte, razão pela qual mostra-se completamente descabida a
imposição de multa por atraso na entrega de documentos, visto que estes eram
referentes a competências já decaídas, em grande maioria.
Requereu ao final a procedência de seu recurso, juntando cópia de documentos a
fls. 161 e ss.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000481/2009-55

É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a exame de prejudicial de mérito.
II.
PREJUDICIAL
Conforme consta do relatório fiscal, fls. 10 a 11, assim como também no auto de
infração, fls. 3 e ss, a fiscalização tributária solicitou da empresa, com base no art. 11, §§ 3 e 4o
da Lei no 8.218, de 1991, arquivos digitais, contudo os recebeu fora do prazo, com 192 dias de
atraso.
Há que se destacar que a multa aplicada tem importante precedente neste
Conselho, que uso como ratio decidendi:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991. (Sum. Carf no 181)
Ajustado o caso concreto, perfeitamente, à matéria sumulada, outra não pode ser a
decisão a ser tomada que não dar provimento ao recurso.
Caso não seja acompanhado pelos demais integrantes, adentro ao mérito.
III.
MÉRITO
Aduz a peça recursal, preliminar de erro na capitulação legal, contudo entendo
que a fundamentação utilizada é aquela prevista na legislação, tal como apontado na exação.
Para o argumento de ser devida a exclusão da multa aplicada ante à decadência da obrigação
principal, aplico o racional deste Conselho, abaixo transcrito, vez que o acessório, tratando-se de
dever instrumental de direito tributário, extingue conforme estabelecido no art. 173, I do CTN:
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 174)
Quanto ao mérito, aduz a recorrente a infringência de princípios constitucionais,
tal como o da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive trouxe jurisprudência para amparar
seu entendimento, há que se destacar, in casu, que a exação aplicou a multa em estrito
cumprimento da legislação em vigor e de outro modo jamais poderia ser feito, visto que não cabe
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000481/2009-55

à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada prevista no art. 142 do CTN,
tenho que os princípios constitucionais foram respeitados na medida em que, tão somente, foi
cumprida a lei tributária.
Ademais, importante aplicar, in casu, precedente deste Conselho, abaixo
transcrito.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por dar provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 178
DF CARF MF
Original